Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-65.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. NÃO APREENSÃO DA ARMA - DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO - EMPREGO DO INSTRUMENTO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – 2. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SUA FASE SECUNDÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE AFRONTA À SÚMULA No. 231 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.
1. O entendimento pacífico desta Corte, alinhando à jurisprudência do STJ e STF, é no sentido de que, para a incidência da majorante descrita no art. 157, § 2o, I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada a sua utilização por outros meios de prova.
2. Reconhecida a atenuante da menoridade e a confissão espontânea a redução da pena é de ordem legal a favor de sentenciado, mas não pode na primeira e segunda fase da dosimetria da pena não deve ser abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000778-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 044.400.081-00 (APELANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), DEBORA PROCOPIA ALVARENGA (APELANTE), PAULO HENRIQUE FERREIRA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 045.119.401-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MONALISA EVANGELISTA DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 045.119.401-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA PROCOPIA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
NÃO APREENSÃO DA ARMA - DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO - EMPREGO DO INSTRUMENTO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS –
2.

RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SUA FASE SECUNDÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE AFRONTA À SÚMULA No. 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento pacífico desta Corte, alinhando à jurisprudência do STJ e STF, é no sentido de que, para a incidência da majorante descrita no art. 157, § 2o, I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada a sua utilização por outros meios de prova.

2.

Reconhecida a atenuante da menoridade e a confissão espontânea a redução da pena é de ordem legal a favor de sentenciado, mas não pode na primeira e segunda fase da dosimetria da pena não deve ser abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interposto pela defesa de
BRUNO DIAS DE OLIVEIRA,
visando reformar a sentença proferida
nos autos no. Ação Penal n.o 778-65.2017.8.11.0042, código n.o 460946 da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, que o condenou na sanção descrita no artigo 157, § 2°, incisos I e II ambos do CP e art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Inconformada, pede a defesa:

“a) O
afastamento da causa de aumento
por uso de arma de fogo... uma vez que não houve apreensão e consequentemente, não foi a arma periciada.

b) aplicar a
atenuante da confissão
e da
menoridade relativa
, .... mesmo que implique na redução da pena
aquém do mínimo legal
previsto”
(id. 37565540).

Em contrarrazões, pugna o órgão ministerial pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 37565543).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 38763971).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O apelo defensivo tem o norte de extirpar a qualificadora do emprego de arma de fogo, ante a sua não apreensão e consequente ausência de perícia para constatar a sua potencialidade; ainda, requer a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal com o reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

Consta na denúncia que:

"

no dia
27 de dezembro de 2016,
por volta das 18h30min., no interior do estabelecimento comercial denominado “Loja Gil Imports” situada na Av. S2, no 01, Bairro Tijucal, nesta Capital,
o denunciado
Bruno –
em plena divisão de tarefas com os adolescentes infratores
Geiverson Tomé Moraes Rodrigues e Monaliza Evangelista de Aquino (corrompidos à pratica das infrações penais) e
mediante uso de armas de fogo
,
subtraíram vários aparelhos celulares,
pertencentes a empresa vitimada e outros.” (id. 37565966).

A
materialidade
e
autoria
são incontestes, porém a defesa se insurge contra a dosimetria da pena. Passo à análise do pleito recursal.

Com relação ao pedido de extirpar a majorante, aduz a defesa que nenhuma arma foi apreendida e periciada de modo a atestar a real potencialidade ofensiva à integridade física das vítimas.

No entanto, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar. até porque dela (arma) o agente a tenha ocultado para impedir a apreensão.

A questão não exige maiores delongas.

Estabelece o enunciado n.o 1, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova
”.

Conforme entendimento mantido nesta Corte e pelos Tribunais Superiores, a efetiva apreensão da arma de fogo, existindo nos autos provas de que houve a sua utilização no crime patrimonial, constitui nímio elemento de prova para constatar a eficácia lesiva e a maior redução da capacidade de resistência da vítima. Nesse sentido:

“(...) É pacífico o entendimento dessa Corte Superior, no sentido de que a incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas.” (STJ, HC

221741/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013).

Prevalece o entendimento de que, de acordo com o art. 156 do CPP, impõe-se a aplicação do princípio da persuasão racional do Magistrado, segundo o qual o juiz está livre de incursões apriorísticas na determinação de um fato penalmente relevante, dentre os quais, a materialização do emprego de arma no roubo. Há, portanto, uma presunção de lesividade da arma utilizada no crime, ainda que esta não venha a ser apreendida, incumbindo à defesa a demonstração de um fato que destrua a prova da utilização da arma, ou desnature a convicção acerca de sua lesividade.

Não obstante haja entendimento diverso em outros Tribunais Pátrios, é certo que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (responsável pela uniformização da jurisprudência daquela Corte), nos Embargos de Divergência opostos no REsp 961863/RS consolidou entendimento de que a "(...) incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da sua efetiva apreensão e perícia, porquanto presumida a potencial lesividade." (Rel. Min. Celso Limongi - convocado TJSP - publicado no DJe de 6/4/2011, trânsito em julgado em 9/5/2011).

Nos referidos Embargos de Divergência, o eminente Min. Gilson Dipp esclareceu que, embora os crimes materiais, como é o caso do roubo, seja de rigor o exame de corpo de delito direto, no caso – visando à satisfação da prova da ofensividade da arma -, “e para tanto revela-se essencial a apreensão e perícia de coisas”; nesse viés, a própria lei processual penal contempla a possibilidade de utilização do sistema de exame de corpo de delito indireto, reservado aos casos em que a apreensão já não é possível ou é impossível, concluindo que nessa senda, a apreensão e a perícia da arma não se faz necessária para a comprovação do fator determinante da majoração da pena.

Nesta Corte de Justiça, o raciocínio tem se mantido incólume no mesmo sentido da jurisprudência das c. Cortes Superiores, a saber:

“Não há falar-se na ausência de materialidade ou comprovação da potencialidade lesiva da arma utilizada no crime, haja vista o remansoso entendimento de que “[...] é prescindível a apreensão e perícia na arma, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como, in casu, o testemunho da vítima” [STJ – HC 289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, publicado em: DJe 21.05.2015” (TJMT, Ap 177601/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/3/2017, Publicado no DJE 13/3/2017).

“A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada neste processo, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas. Além disso, a falta de submissão do artefato bélico a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido” (TJMT, Ap 31603/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017)

Logo, despicienda, para a incidência da especial exasperante do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a apreensão e submissão da arma utilizada no roubo à perícia técnica, bastando as inferências trazidas pela prova oral sobre a sua efetiva utilização no crime.

Ademais, no presente caso, além da confissão do recorrente quanto a utilização da arma de fogo a vítima Gilson Rondon Pereira, prestou depoimentos coerentes no sentido que “
eles anunciaram o assalto; que os dois estavam portando revolver, na mão cada um, os dois rapazes, que mandaram eles (vitimas) deitarem no chão, e “aterrorizaram”, “esculacharam”,

dizendo que ficassem quietos, senão iriam matar a gente
”; assim, deve ser mantida a majorante do emprego de arma.

Por fim, pede a defesa o
reconhecimento na segunda fase da dosimetria da pena
do apelante as atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativ
a, no intuito que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Não há possibilidade jurídica o pedido da defesa.

Explico.

Compulsando atentamente os autos, observa-se que as mencionadas
atenuantes foram devidamente reconhecidas pelo juízo de primeiro grau,
todavia, não foram utilizadas, para redução da reprimenda, em face de acertadamente, fê-lo o magistrado de 1o grau, considerando que a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, a redução com aplicação de tais atenuantes na segunda fase dosimétrica, traria a pena aquém do mínimo legal estabelecido no preceito secundário do tipo penal, de modo a afrontar o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece,
verbis
: "
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, uma vez que tal entendimento foi reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja ementa segue abaixo:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução
. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“(...). 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ,
razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea. (...).” (STJ – HC 313.640/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
(s.g.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – PARCIAL ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE REVELA TÃO EXPRESSIVA – NATUREZA MENOS NOCIVA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.
(...)”. (Ap 3585/2018”, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018)
(s.g.).

Assim, tendo em vista que a pena, na segunda fase, figurava-se em seu mínimo legal, nada há para ser retificado nesse aspecto.

Logo, mantenho a pena aplicada ao apelante.

Diante do exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto em favor de
Bruno Dias de Oliveira
, mantenho incólume a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020